Tribunal: TJBA
Processo: 8029992-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029992-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO SALVADOR PRIME

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, RAFAEL FERREIRA MOURA CAMPOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. DETERMINADA A PENHORA DE CRÉDITOS DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CONFORME DICÇÃO DO ART. 134, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.
NORMA PROCESSUAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
DECISÃO REVOGADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029992-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e como agravado CONDOMINIO SALVADOR PRIME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso para revogar a decisão agravada
, nos termos do voto do relator.